Tribunal: TJBA
Processo: 8073082-73.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073082-73.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DE ANDRADE SOUZA e outros Advogado(s): AUGUSTO DELLA CELLA SOUZA, CRISTINA MARIA DELLA CELLA SOUZA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO DE EX-SÓCIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REGISTRO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL POSTERIOR AOS FATOS GERADORES DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada pelo espólio do sócio executado, sob o fundamento de que a matéria invocada demandaria dilação probatória. A controvérsia envolve a alegada ilegitimidade passiva do espólio de Waldomiro Araújo de Souza, apontado como sócio em Certidão de Dívida Ativa, sendo alegado que o falecimento do sócio ocorreu antes dos fatos geradores do débito e posterior cessão das cotas sociais. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o conhecimento da exceção de pré-executividade nas hipóteses de alegação de ilegitimidade passiva do espólio do sócio falecido; e (ii) se a ausência de registro da alteração contratual anterior aos fatos geradores do débito impede a exclusão da responsabilidade tributária do sócio retirante. Razões de decidir: 3. A exceção de pré-executividade, como medida excepcional, exige prova documental pré-constituída e matéria de ordem pública, conforme orientação consolidada pelo STJ (Súmula 393/STJ). 4. A ausência de prova robusta e a necessidade de dilação probatória quanto à alegada ilegitimidade passiva do espólio inviabilizam o conhecimento da exceção de pré-executividade. 5. A responsabilidade do sócio retirante por débitos tributários posteriores à sua saída da sociedade só é afastada com o registro da alteração contratual anterior ao fato gerador do tributo, o que não ocorreu no caso concreto. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública devidamente comprovadas por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. 2. A responsabilidade tributária do sócio retirante subsiste quando o registro da alteração contratual que formalizou sua saída é posterior ao fato gerador do tributo.” Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 133 e 135; CC, arts. 985 e 999, p.u. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1965263/AM, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 25.04.2022; STJ, Súmula 393. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento n.º 8073082-73.2024.8.05.0000 tendo como agravante ESPÓLIO DE WALDOMIRO ARAUJO DE SOUZA e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22